Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA.

1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir a chance de que a recorrente tenha um diagnóstico precoce, aumentando consideravelmente suas chances de sobrevivência.
3. De acordo com notas técnicas contidas no Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-Natjus), o procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (CPRE) para o diagnóstico de Coledocolitíase tem sua urgência justificada por possibilidade de perda de função ou comprometimento de órgão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a tutela antecipada que determinou que o Distrito Federal providencie, em favor do agravante, o procedimento cirúrgico “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (CPRE)” na rede pública ou privada, às expensas do DF, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Sem custas e sem honorários advocatícios.